Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702741-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDEMIR NORONHA DA SILVA, KLEBER DA SILVA GUERRA GOULART EMBARGADO: GEICE LENE COSTA DO CARMO, ROSE MARY COSTA DO CARMO, GEISNELENE COSTA DO CARMO, GABRIEL COSTA DO CARMO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de outubro de 2020 10:59:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador